Tribunal: STF
Processo: RE 1477876
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ariana Feitosa da Rocha e outros contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    Alegam os embargantes a existência de omissão e de contradição na decisão embargada, “tendo em vista que não se pode usar NESTE CASO, as teses de divergência do STF apresentadas para MODIFICAR a decisão do Tribunal de Justiça do RJ, sob a alegação de que não haveria LEI ESTADUAL para regulamentar a matéria, tendo em vista que o Estado foi réu em Mandados de Injunção para fazer tal regulamentação, não cumprindo tal decisum, o que não pode ser usado para TIRAR O DIREITO DOS SERVIDORES, tendo sido tal material objeto da decisão recorrida, por ém não mencionado neste acórdão de improcedência”; e



    Argumentam, também, que a questão é divergente no Supremo Tribunal, havendo precedentes em sentido favorável à pretensão dos embargantes, sendo o caso de desprovimento do recurso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ.



    Requerem, ao final, 



    “o pronunciamento com relação à matéria acima mencionada, SUPRINDO A CONTRADIÇÃO e OMISSÕES APONTADAS, julgando-se pela PROCEDÊNCIA DESTES EMBARGOS, sob pena de insurgência contra todo o sistema jurídico - processual e subversão de seus valores fundamentais.”



    Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, 



    “o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 10/05/1996, firmou o entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis.”



    Anote-se que a decisão impugnada cita precedentes de ambas as Turmas do STF aplicando a orientação de que o pagamento do adicional noturno a servidor público estadual está condicionado à prévia regulamentação desse direito em norma local, e como bem destacado pelos embargantes e pelo acórdão recorrido não há legislação estadual discipline o tema.



    Além dos julgados mencionados na decisão embargada, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO SOCIAL EXTENSIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA FORMA DO ART. 39, § 3º, DA LEI MAIOR. PAGAMENTO CONDICIONADO À PRÉVIA EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL. 1. Cabe à lei, observadas as regras de competência de cada ente federado, disciplinar a extensão dos direitos sociais (CF, art. 7º) considerados os servidores públicos, de modo que o pagamento de adicional noturno é condicionado à prévia existência de norma local a assegurar essa pretensão. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.312.400/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 8/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM NORMA LOCAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. II — O pagamento do adicional noturno a servidor público estadual está condicionado à prévia regulamentação desse direito em norma local. III — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.467.772/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 7/3/24).



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    Os embargantes pretendem, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente